Tribunal: TJSP
Processo: 1009853-36.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
*AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Responsabilidade civil. Serviço bancário. Estelionato. Autor que alega prejuízo sofrido em razão de "golpe", com desfalque de R$ 27.520,95 em sua conta mantida na plataforma da ré. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Relação havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita, portanto, ao Código

Ementa:
*AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Responsabilidade civil. Serviço bancário. Estelionato. Autor que alega prejuízo sofrido em razão de "golpe", com desfalque de R$ 27.520,95 em sua conta mantida na plataforma da ré. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Relação havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva e solidária entre os Fornecedores integrantes da cadeia de consumo pelos danos sofridos pelo consumidor. Consumidor demandante que comprova o recebimento de mensagem via "SMS" supostamente da ré, com informação de que sua conta havia sido acessada em outro dispositivo, mas que após atender a recomendação do terceiro percebeu tratar-se de golpe, fazendo o imediato contato com a ré que, por seu preposto, informou-o de que os valores atingidos regressariam na conta sem direcionamento a terceiros mediante reaplicação e de que sua senha seria alterada, tendo sido contudo cientificado do desfalque na soma de R$ 27.520,95 posteriormente. Configuração de responsabilidade objetiva da Empresa demandada por dano gerado por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiro. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Acolhimento do pedido de restituição da quantia indevidamente transferida para conta bancária de titularidade de terceiro fraudador que era mesmo de rigor. Verba honorária devida ao Patrono do autor que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*